Tribunal: TJDFT
Processo: 0746874-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BURITI contra decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial requerida por CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), parte agravada, por meio da qual foi determinada a alienação de unidades produtivas isoladas, livres de qualquer ônus. O Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada contraria decisão pretérita que reconheceu a natureza extraconcursal da dívida condominial que incide sobre as unidades que serão alienadas. Sustenta, ainda, que, por se tratar de obrigação de natureza propter rem, o arrematante deve responder pela dívida em questão. Pede a antecipação da tutela recursal, consistente na determinação de que se faça “constar do edital de leilão da UPI Buriti, a existência de débitos condominiais, e que há sucessão obrigacional em desfavor do arrematante”. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Deixo de acolher o pedido de distribuição por dependência, considerando os registros de id 65916479 - Pág. 2. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Conforme já mencionado na decisão agravada, o parágrafo único do art. 60 da LFRE estabelece que o “objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”. Por sua vez, o art. 84 do mesmo diploma legal disciplina que os créditos extraconcursais, como os que pertencem ao Agravante, são pagos com precedência sobre os demais. Assim, preferência estabelecida aos créditos extraconcursais não altera a regra da alienação das UPI ́s livres de ônus. Tais normas são dirigidas à realização de ativos, de modo a garantir a efetivação do plano de recuperação aprovado pelos credores. Logo, uma vez obtido o preço pela alienação das UPI ́s (unidades produtivas isoladas), conforme o plano de recuperação devidamente aprovado pela assembleia de credores, caberá ao Agravante postular o direito de preferência do seu crédito extraconcursal. Nesse contexto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator